Tribunal: TJBA
Processo: 8006073-06.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006073-06.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ERONILDES CLODOALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, cancelando a distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sustentando fundamento diverso do real motivo da extinção, viola o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade exige que todo recurso estabeleça contraponto com a decisão que visa desconstituir, indicando as questões sobre que se funda a irresignação e as razões pelas quais entende inaplicáveis os fundamentos ao caso concreto.

4.
A apelante sustentou erroneamente que a extinção decorreu da ausência de comprovante de endereço, quando a sentença fundamentou a extinção na falta de pagamento das custas iniciais.

5
.
A fundamentação da apelação não impugna a sentença recorrida de forma específica, nos termos do art. 1.010, II, do CPC, revelando-se inapta a propiciar a reforma do
decisum
por carência de interesse recursal.

6. A dissociação entre o real fundamento da decisão impugnada e as razões invocadas para sua reforma viola o princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290; 485, IV; 486, § 2º; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 72.512/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26/2/2024, DJe 1/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006
073
-0
6
.202
4
.8.05.01
91
, em que figura como Apelante
JOSÉ ERONILDES DOS SANTOS

e Apelado
BANCO INTERMEDIUM
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NÃ
O CONHECER

ao recurso, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07